Tribunal: TJDFT
Processo: 0732600-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732600-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISA DE SOUSA LIMA VERAS EMBARGADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARISA DE SOUSA LIMA VERAS, contra acórdão de ID – 37013114. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37312376. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e CARTAO BRB S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 16:54:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador